Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-76.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1003228-76.2017.8.11.0037
RECORRENTES: SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON RONALDO RIVA E ERLON JUNIOR RIVA
RECORRIDOS: WALDOMIRO RIVA E ALTAIR DOS SANTOS RIVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35000492) interposto por SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON RONALDO RIVA e ERLON JUNIOR RIVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 11943493):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO DE IMÓVEL RURAL – DUPLOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS - CORREÇÃO NECESSÁRIA - VENDA DE IMÓVEL RURAL – EVICÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREÇO DA DATA QUE EVENCEU O BEM – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO -= § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060 E ARTIGO 98 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido. 1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, a despeito de sua excepcionalidade, é medida perfeitamente cabível, nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como conseqüência natural da correção ali efetuada, não se falando em decisão extra petita, sobretudo quando a questão se diz respeito a correção de valores que encaixam perfeitamente em erros materiais. 2. Caracterizada a evicção do imóvel rural transacionado pelas partes, deve o alienante indenizar o evicto pelo valor do bem na data em que se evenceu o bem. Inteligência do art. 450, parágrafo único do Código Civil e as atualizações necessárias. 3. Ausente comprovação mínima dos lucros cessantes reclamados, ônus que incumbia à parte autora na forma do art. 373, I, do CPC, e não decorrendo a sua ocorrência de uma probabilidade razoável no curso natural das coisas, mormente quando o bem evicto é utilizado apenas como garantia para obtenção de recursos financeiros para aplicação em área diversa, como incremento para a atividade do requerente, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido. 4. Quando um litigante decair em parte mínima do pedido ou outro responderá por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015. No caso concreto, a autora decaiu em parte mínima do pedido, motivo pelo qual deve a ré suportar integralmente os ônus de sucumbência. Conhecido e desprovido o recurso, majora-se os honorários fixados em primeiro grau, termos do § 1’1, artigo 85, do CPC, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença – os alcunhados honorários recursais. Mantém-se a suspensão de exigibilidade em face de o vencido estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.” (Ap. 1003228-76.2017.8.11.0037, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 23140983 opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 28772491).
Alegam violação aos arts. 489, §1°, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, e 1.025, todos do CPC, ao argumento de omissão no enfrentamento de questões relevantes para o julgamento da causa, relacionadas: (i) à impossibilidade de modificação da sentença, em sede de aclaratórios, com fundamento em elementos externos; (ii) à violação ao princípio da adstrição; (iii) à violação aos princípio da confiança e da não surpresa à luz da estabilidade do despacho saneador e (iv) aos valores devidos a título de danos emergentes e lucros cessantes.
Defendem ofensa, além de divergência jurisprudencial, aos arts. 447 e 450, parágrafo único, ambos do CC, sob a assertiva de que: (i) o quantum indenizatório dos danos emergentes, à luz do princípio da reparação integral, deve corresponder ao valor necessário para a aquisição, nos dias atuais, de bem imóvel rural equivalente e (ii) a câmara julgadora considerou que o evencimento ocorreu em data diversa à do trânsito em julgado da sentença proferida em ação judicial que declarou a posse e a propriedade do imóvel rural a terceiro.
Sustentam violação e divergência jurisprudencial, também: (i) ao art. 402 do CC diante do afastamento dos lucros cessantes e (ii) ao 322, §1°, do CPC, ao argumento de que a correção monetária deve incidir não a partir da data da citação na presente demanda, mas sim da data em que houve o evencimento.
Apontam, ainda, ofensa aos arts. 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, sob a assertiva de que o princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à propositura da ação.
Recurso tempestivo (Id. 35034989).
Contrarrazões – Id. 41602471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos. Aparente omissão do julgado.
Os Recorrentes amparam sua irresignação acerca da contrariedade aos arts. 489, §1°, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, todos do CPC, dentre outros fundamentos, ao argumento de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de anulação das duas sentenças de integração por violação aos princípios da não surpresa, da confiança, da preclusão pro judicato e da paridade de tratamento, bem como por ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa, por ter o Juízo de Primeiro Grau, em sede de aclaratórios, repisado a matéria afetada pela coisa julgada ao afastar os lucros cessantes já reconhecidos no despacho saneador.
Ao examinar as razões declinadas pelo colegiado para o julgamento do apelo, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto, a despeito da interposição de aclaratórios, o órgão julgador não se manifestou acerca dos referidos fundamentos invocados pela parte Recorrente para sustentar a nulidade da sentença, limitando-se a consignar, no aresto, tratar-se de mero inconformismo com o quanto decidido.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Dessa forma, diante da aparente omissão do julgado, dou seguimento ao Recurso Especial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v